Tribunal: TJSP
Processo: 3001706-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de pequeno valor. Lei estadual n.o 17.205/19 que modificou o valor para pagamento de OPV. Pretensão da Fazenda Estadual de aplicação do novo teto. Inadmissibilidade. Cumprimento ajuizado em momento anterior ao advento da legislação. Efeitos que não retroagem. Precedentes do C. STF. Pretensão de suspensão. Descabimento. Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de pequeno valor. Lei estadual n.o 17.205/19 que modificou o valor para pagamento de OPV. Pretensão da Fazenda Estadual de aplicação do novo teto. Inadmissibilidade. Cumprimento ajuizado em momento anterior ao advento da legislação. Efeitos que não retroagem. Precedentes do C. STF. Pretensão de suspensão. Descabimento. Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o 729.107 (Tema 792) sem determinação, pelo relator, de suspensão dos feitos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.